Tribunal: TJDFT
Processo: 0728966-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0728966-23.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F. L. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: RAFAELA BARBOSA DE LOIOLA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por F. L. D. S., menor representada por sua genitora, R. B. D. L. S., contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal (processo n. 0727822-11.2024.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela provisória formulado na petição inicial, consubstanciado na pretensão de compelir o ente político distrital a fornecer-lhe: “(I) Sistema Minimed 780G (bomba de insulina) - MMT1896BP; (II) carelink USB blue adapter; (III) aplicador quick serter; (IV) 1 Transmissor Guardian Link3 – MMT7910; (V) 3 caixas de Sensor Enlite 3 – MMT-7020C1; (VII) 6 caixas de Cateter Quick-Set cânula 6mm – MMT399A; (VIII) 6 caixas de Reservatório Minimed 3,0ml – MMT-332A; (IX) 3 frascos de insulina Fiasp – 10 mL e (X) 12 pilhas AA _ de compras únicas, anual ou trimestral, conforme prescrição médica” (ID origem 203463152). Em suas razões recursais (ID 61518246), a agravante sustenta, em suma, que contaria com apenas 6 (seis) anos de idade e seria portadora de diabetes mellitus tipo 1 (DM1). Diz que, desde o diagnóstico, já teria experimentado episódios de “perda do nível de consciência sem apresentar sintomas, necessidade de ajuda dos seus pais e monitores escolares, dificuldade de coordenação motora, dentre outros”. Narra que os materiais pleiteados na petição inicial, apesar de não padronizados no âmbito do Sistema Único de Saúde, seriam essenciais para garantir a integridade física da paciente. Tece considerações acerca do direito social à saúde. Aduz que os quadros de hipoglicemia decorrentes de pacientes diabéticos resultariam em “um risco diário (...), devido à administração da insulina, a qual pode evoluir para convulsões, inconsciência e estado de coma, além de causar perda gradativa de neurônios, podendo acarretar demência, doenças mentais periódicas ou permanentes e, também, o óbito”. Aponta que os índices de glicose manifestados pela paciente estariam “fora do padrão indicado e, assim, condicionando-a a graves danos à saúde”. Pondera que “as terapias tradicionais não permitiram à agravante controle adequado da glicemia e, também, a submeteram a exponenciais riscos de morte e de sequelas irreversíveis”. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para compelir o Distrito Federal, desde logo, “ao fornecimento de forma contínua e ininterrupta do tratamento médico prescrito, nos termos da ID203235763, em periodicidade trimestral, exceto as *compras únicas e **compras anuais: *Sistema Minimed 780G (bomba de insulina) - MMT1896BP; *carelink USB blue adapter; *aplicador quick serter;**1 Transmissor Guardian Link3 – MMT7910; 3 caixas de Sensor Enlite 3 – MMT7020C1; 6 caixas de Cateter Quick-Set cânula 6mm – MMT399A; 6 caixas de Reservatório Minimed 3,0ml – MMT-332A; 3 frascos de insulina Fiasp – 10 mL, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a duzentos salários-mínimos”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Sem preparo, porque a recorrente é beneficiária de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. De início, defere-se, neste momento, a gratuidade de justiça pleiteada pelo autor, ora agravante, por entender demonstrado, ao menos por ora, o seu quadro de hipossuficiência econômico-financeira. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. O c. STJ, no julgamento do Tema n. 106 da sistemática dos recursos repetitivos, fixou tese no seguinte sentido: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. No particular, ao menos neste instante processual, tem-se que a autora/agravante não logrou demonstrar a probabilidade do seu direito, especialmente no que se refere ao preenchimento, a princípio, dos requisitos previstos na tese fixada pelo c. STJ no julgamento do Tema n. 106. Destaque-se, no ponto, que foram apresentadas, na origem, 3 (três) distintas notas técnicas elaboradas pelo NatJus/TJDFT (IDs origem 203469992, 203469993 e 203469994) com conclusões desfavoráveis ao pedido de fornecimento de bombas de insulina para pacientes portadores de diabetes mellitus tipo I, seja pela existência de alternativas terapêuticas no âmbito do SUS, seja pela inexistência de benefícios significativos aos pacientes com a utilização dessa tecnologia. Diante dessa constatação, como bem assentado na r. decisão agravada, é prudente aguardar a elaboração, na origem, de nota técnica NatJus/TJDFT específica para o caso dos autos, que promoverá “análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais”. Em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, anote-se que este não se encontra evidenciado nos autos, ao menos por ora. Isso porque o relatório médico apresentado ao ID 61518257, a despeito de discorrer sobre a gravidade ínsita da doença, informa que esta já se submete a tratamento clínico para seu quadro, com acompanhamento profissional contínuo, não sendo possível concluir, neste momento, pela inexistência de alternativas terapêuticas à paciente, tampouco pela imprescindibilidade da tecnologia para o resguardo da vida e da integridade física da recorrente. Desse modo, ausentes os requisitos para tanto, o indefere-se, por ora, a medida liminar pleiteada. Cumpre ressalvar, por fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se, com urgência, o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora